Tribunal: TJDFT
Processo: 0716619-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial e, reformando a r. sentença, condenou o réu como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal, é de dois dias contados da publicação do acórdão.
4. Restando demonstrada a ciência do causídico constituído nos autos por meio do sistema PJe, e não atendido o prazo previsto no art. 619, do Código de Processo Penal, para oposição dos devidos embargos de declaração contra julgado prolatado por este eg. Tribunal de Justiça, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração não conhecidos.